Tribunal: TJDFT
Processo: 0007624-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007624-90.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos à douta Contadoria para esclarecer o argumento do Distrito Federal (ID: 22592011) de que há anatocismo na apuração do saldo remanescente, “visto que o correto na apuração do saldo parcial é expurgar o juros, ou seja, após achar a diferença, é necessário expurgar o juros, atualizar os valores e no final incluiu tanto os juros de 0,5%, 1% e poupança”. Prestados os esclarecimentos, às partes. Brasília, 20 de março de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador